Tribunal: TJSP
Processo: 2179916-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Auxílio-doença – Restabelecimento - Tutela de urgência – Indeferimento na origem – Insurgência do obreiro – Ausência, todavia, dos requisitos legais - Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Recurso desprovido.